Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0706621-63.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: GEONEIDE MARIA DE SOUZA EMBARGADO: ONÃ DA SILVA APOLINÁRIO, MAURICIO APOLINÁRIO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por GEONEIDE MARIA DE SOUZA contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial interposto por ONÃ DA SILVA APOLINÁRIO e MAURICIO APOLINÁRIO. Sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no decisum objurgado, vez que não apreciou de maneira adequada os pontos essenciais das contrarrazões apresentadas. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo positivo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002